Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-43.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000853-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), H. M. M. S. - CPF: 099.717.301-70 (AGRAVANTE), JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL - CPF: 019.826.521-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CUJA COBERTURA FOI IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já decidiu que “
é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei
” (AgInt no REsp 1938146/CE). 2. Se
o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os “
valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos
”, não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, não havendo falar, portanto, em probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito a ela relacionado, daí porque se justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde contra decisão de Primeiro Grau que determinara a suspensão das cobranças. 3.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HEITOR MIGUEL MORAES DE SOARES, representado por sua mãe JOVINA DOMINGAS MORAES MACIEL (cf. Id. nº 118570978), contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, suspendendo, assim, a eficácia da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
”

(Proc. nº 1039678-84.2021.8.11.0002), ajuizada pelo aqui agravante contra a Cooperativa aqui agravada, deferira pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré que “
suspenda a cobrança da coparticipação sobre as faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, se abstenha de lançar a cobrança de coparticipação nas faturas vincendas, permitindo o desmembramento da cobrança de participação para o pagamento do valor habitual da mensalidade, bem como se abstenha de interromper o plano de saúde em razão do pagamento dos valores em discussão, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil
”, por entender que, embora “
perfeitamente admitida, porque prevista em contrato, e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98
”, a cobrança da coparticipação “
é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde a parte autora se submete a tratamento contínuo
”, por força de decisão judicial proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” em apenso (Proc. nº 1021304-97.2021.8.11.0041), anotando, ainda, que a Cooperativa/ré “
vem cobrando valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes
” (cf. Id. nº 73541184 dos autos de origem e Id. nº 116392998 dos presentes autos).

O autor/agravante discorre longamente sobre a “
abusividade da cobrança da coparticipação
”, afirma que a decisão agravada concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento “
pelo único argumento de que haveria previsão contratual
” da cobrança da coparticipação, o que sustenta ser desacertado, pois a “
validade dessa condição deve ser analisada caso a caso, haja vista que, consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, ela não pode caracterizar fator restritivo severo ao acesso aos serviços – e na, presente hipótese, caracteriza
”, já que “
em apenas três meses de tratamento, a coparticipação de 30% ultrapassou o patamar de R$ 7 mil, montante em muito superior às possibilidades econômicas da família do infante
” (sic – cf. Id. nº 118570978 - Pág. 2/5).

Alega, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau “
traz danos irreversíveis
”, pois “
implicará na suspensão do tratamento do agravado, pois, como asseverado, sua família não possuí a mínima condição de arcar com 30% a título de coparticipação
” (sic – cf. Id. nº 118570978 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja cassada a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de forma a manter a decisão de Primeiro Grau que suspendeu a cobrança da coparticipação, até o julgamento final da demanda
” (sic – cf. Id. nº 18570978 - Pág. 7).

Intimada, a Cooperativa/ré não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº
122996475
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A MMª. Juíza de Primeiro Grau deferiu o pedido
de antecipação da tutela
formulado pelo autor sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese, narra a parte autora que recebeu faturas nos valores de R$ 1.054,92 (um mil cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), R$ 3.685,62 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e R$ 2.332,62 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) que fazem referência à cobrança de coparticipação.

Alega na inicial, que o valor normal que era pago, somado o titular do plano e os dependentes, perfazia em média o montante de R$ 196,62 (cento e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) e, sem aviso prévio ou qualquer notificação, a requerida efetuou as cobranças que entendem indevidas, pois não possui condições financeiras de arcar com o pagamento exigido.

Os documentos juntados nos autos com a inicial demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada na cobrança de coparticipação (id 72781203).

É sabido que
cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida, porque prevista em contrato, e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98
.

Contudo,
tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado
, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde a parte autora se submete a tratamento contínuo, por força da tutela de urgência deferida nos autos n. 1021304-97.2021.8.11.0041, em trâmite neste juízo.

Por outro lado, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde dos contratados
. (...)

Vale ressaltar que, ainda que avençada a coparticipação do contratante, observado o disposto no artigo 9º, parágrafo 3º, da Resolução Normativa da ANS n. 268/11, há de se considerar que a exigência do valor proporcional da assistência prestada poderia impedir o menor de valer-se do contrato ou mesmo onerá-lo de forma desproporcional, de modo que, por ora, ostenta-se prudente a suspensão da cobrança da coparticipação. (...)

Da fatura anexa na inicial, id 72781203, constata-se que
a Requerida vem cobrando valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.

Destarte, em sede de cognição sumária, evidencia-se infringência a norma e, em tese, abusivas as cobranças a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada a cliente e com prévia notificação para que esta aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação.

Ademais,
as cobranças anteriormente efetuadas, destoa das duas cobranças ora questionadas, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo
, e não é diferente com a genitora dos autores que, em caso de inadimplemento, certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso dos pacientes do tratamento já outrora determinado judicialmente, residindo em todo o exposto a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre as faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, se abstenha de lançar a cobrança de coparticipação nas faturas vincendas, permitindo o desmembramento da cobrança de participação para o pagamento do valor habitual da mensalidade, bem como se abstenha de interromper o plano de saúde em razão do pagamento dos valores em discussão, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”
(
grifei
).

Todavia, a r. decisão agravada deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao RAI nº 1000853-43.2022.8.11.0000, interposto pela ré, sob os seguintes fundamentos:

“
Como se vê, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser “
mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde
” e que somente “
é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde
(quando)
esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde dos contratados”,
destacando, ainda, que “
as cobranças anteriormente efetuadas, destoam das duas cobranças ora questionadas, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo
”.

Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso caracteriza “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, o que é vedado pela Resolução Normativa nº 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente.

Sucede, porém, que o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os “
valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos
(...) e que a operadora do plano era “
autorizada a efetuar a cobrança da coparticipação no prazo prescricional legalmente previsto
” (cf. Id. nº 115697481 - pág. 34), de modo que não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.

Ademais, como o tratamento multidisciplinar indicado ao autor gerou custos de pelo menos R$ 11.301,80 somente no mês de agosto/2021 (R$ 2.028,60 + R$ 1.940,00 + R$ 7.333,20 – cf. Id. 115697490 - pág. 1/7), mais R$ 6.906,04 em setembro/2021 (R$ 5.160,40 + R$ 1.746,00 – cf. Id. nº 115697490 - pág. 8/9), não parece ilegal a cobrança do total de R$ 7.073,16 a título de coparticipação referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021.

A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ: (...)

Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se. (...)

Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e
DEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

No presente Agravo Interno, o autor/agravante apenas reprisa a tese de ilegalidade/abusividade da cobrança da coparticipação, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022